Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-37.2023.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-37.2023.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: CARLOS ALBERTO ROCHA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
REJEANE SANTOS SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE
DO APELO DA BRASILSEG.
ACOLHIDA
. PRAZO CERTIFICADO E ULTRAPASSADO. INTERMEDIAÇÃO PELO BANCO. CADEIA DE CONSUMO.
PRELIMINAR DE

I
LEGITIMIDADE
PASSIVA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE IN
ADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO VALOR CONTRATADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL INAFASTÁVEL. PAGAMENTO DO VALOR SEGURADO DEVIDO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada com o objetivo de cobrar cumprimento de obrigação securitária contratada no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), decorrente de seguro de vida pactuado pelo autor(id.76487032). As rés alegam, preliminarmente, ilegitimidade passiva do banco, inadequação da via eleita e cerceamento de defesa, além de impugnar, no mérito, a condenação ao pagamento da indenização securitária por suposta ausência de comprovação do sinistro e de documentos obrigatórios. Preliminar contrarrecursal de intempestividade do apelo da Brasilseg.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) observar se o apelo da Brasilseg é intempestivo; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (iii) estabelecer se a ação monitória é meio processual adequado para a cobrança da indenização securitária; e (iv) determinar se há ocorrência que autorize o pagamento do valor segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação da Brasilseg fora apresentada intempestivamente, a teor das certidões verificadas no id.76487174 e seguintes.

O Banco do Brasil, ao disponibilizar e intermediar a contratação do seguro em suas dependências, integra a cadeia de fornecimento e, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.

A jurisprudência do STJ reconhece que a instituição bancária que oferta, intermedeia, recebe valores e fornece informações sobre seguros contratados em suas agências responde solidariamente com a seguradora pelas obrigações decorrentes do contrato (STJ, AgRg no REsp 1.040.622/RS).

A ação monitória é cabível para cobrança de obrigação líquida, certa e exigível, quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700). No caso, os documentos juntados à inicial — contrato de seguro, comunicação de sinistro, laudos médicos e negativa administrativa — comprovam a existência da relação contratual e do sinistro, suprindo os requisitos do procedimento monitório.

O indeferimento da produção de provas pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando há nos autos elementos suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

A negativa de cobertura contratada, diante da vasta documentação apresentada pelo autor, caracteriza falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, conforme previsto no art. 14 do CDC.

Comprovada a incapacidade permanente e a cobertura contratada, a indenização fixada no contrato, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente ao limite da apólice é devida, não havendo enriquecimento ilícito nem desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de intempestividade do apelo da Brasilseg acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Verba sucumbencial majorada.

Tese de julgamento
:

A inobservância do prazo para apresentação de recurso, sem justificativa legal, culmina com o não conhecimento do apelo por intempestividade.

O banco que intermedeia, promove e comercializa seguro em sua agência responde solidariamente com a seguradora pelos efeitos do contrato, nos termos do CDC.

A ação monitória é meio processual adequado à cobrança de indenização securitária quando instruída com documentos que comprovam a relação contratual e o sinistro.

A negativa injustificada de cobertura, mesmo diante de documentação completa, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas quando presentes nos autos elementos suficientes à convicção do julgador.

O não conhecimento ou provimento do apelo enseja majoração da verba honorária, mormente quando há apresentação de contrarrazões. Art. 85, §11º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, arts. 370 e 700.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ - APL: 00068631620188190008 202300133399, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2023; STJ, AgRg no REsp 1.040.622/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.11.2013, DJe 12.12.2013; TJ-MG - AC: 51559281220218130024, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/05/2023; TJ-MG - AC: 50830514520198130024, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 26/09/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000341-37.2023.8.05.0237, em que figuram, como Apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
; e, como Apelado,
CARLOS ALBERTO ROCHA DE CARVALHO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolher a preliminar
de intempestividade do apelo do réu Brasilseg,
rejeitar as demais preliminares
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando a verba sucumbencial, tudo nos termos do voto relator.

Sala de Sessões, documento assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04